Tribunal: TJSP
Processo: 1142308-96.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
DIREITO AUTORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo do embargado para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, visando a prevenir condutas futuras que firam o direito autoral à música produzida pelo demandante. O embargante sustenta a

Ementa:
DIREITO AUTORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo do embargado para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, visando a prevenir condutas futuras que firam o direito autoral à música produzida pelo demandante. O embargante sustenta a responsabilidade exclusiva do autor por não ter identificado corretamente a autoria quando da produção da música e a obscuridade na fixação do termo inicial dos danos morais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) alegação de omissão quanto à responsabilidade do autor por não identificar a produção musical em seu nome; (ii) definição do termo inicial dos juros de mora. III. Razões de Decidir 3. Os embargos de declaração têm por finalidade completar, aclarar ou corrigir a decisão, não sendo recurso substitutivo. O acórdão embargado apreciou integralmente a matéria, expondo as razões para a majoração da indenização e fixação dos juros de mora. 4. Não há omissão quanto à responsabilidade do autor, pois não foi provada negligência na identificação da música. O termo inicial dos juros foi fixado na data em que o autor tomou conhecimento da veiculação indevida, isso é, do evento danoso, conforme prova nos autos. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são substitutivos, mas integrativos. 2. Prequestionamento expresso é desnecessário, conforme art. 1.025 do CPC.